Tribunal: STF
Processo: HC 211012
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joao Pedro de Melo, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 680.690/SP.



    Consta dos autos que os pacientes encontram-se presos, preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 180, caput, do Código Penal. A paciente ANA CARLA teve a prisão convertida em prisão domiciliar, tendo em vista estar grávida de 5 meses. 



    O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Diz não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Alega invasão de domicílio por parte das autoridades policiais, porque não houve autorização judicial para ingressar na residência dos pacientes.



    Requer a concessão da ordem para:



    “determinar a suspensão do feito de primeiro grau, revogando as prisões cautelares dos Pacientes e concessão do direito de aguardarem o julgamento daquele Habeas Corpus em liberdade, determinando ainda que o feito do HC 680.690 seja remetido a mesa e julgado para concessão da Ordem a fim de desentranhar dos autos as provas obtidas de forma ilícita e anular os atos subsequentes. No mérito requer, seja confirmada a liminar deferida, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para revogar a prisão cautelar dos Pacientes”.



    Examinados os autos, decido. 



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 680.690/SP. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que



    é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Assim, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ , tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 680.690/SP substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida. (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16).



    1. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar. (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Incide, na espécie, portanto, o óbice da Súmula n 691.



    Anoto, ainda, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar.



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1 de fevereiro de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente